Tribunal: TJSP
Processo: 2118430-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença. Decisão que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento da execução, com a exclusão dos lucros cessantes. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que não trouxe elementos convincentes para impugnar o laudo ou a capacidade do "Expert". Juiz destinatário da prova, a quem a lei confere o poder de acatar ou não as

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença. Decisão que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento da execução, com a exclusão dos lucros cessantes. INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso. EXAME: Agravante que não trouxe elementos convincentes para impugnar o laudo ou a capacidade do "Expert". Juiz destinatário da prova, a quem a lei confere o poder de acatar ou não as conclusões do laudo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118430-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PROROSCA
IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, é agravado TIM
CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DESPROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118430-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.134
2
VOTO No : 18.134
AGRAVO No : 2118430-76.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL 14a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : PROROSCA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE FERRAMENTAS
LTDA
AGRAVADA : TIM CELULAR S.A.
JUÍZA : CLARISSA RODRIGUES ALVES
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença. Decisão
que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento da
execução,
com
a
exclusão
dos
lucros
cessantes.
INCONFORMISMO da demandante deduzido no Recurso.
EXAME: Agravante que não trouxe elementos convincentes para
impugnar o laudo ou a capacidade do “Expert”. Juiz destinatário
da prova, a quem a lei confere o poder de acatar ou não as
conclusões do laudo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.* Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Execução de Sentença que a agravante move
contra a agravada, em trâmite na 14a Vara Cível Central da Capital, proferida
pela MMa. Juíza “a quo” nos termos da cópia de fls. 191/192.
Argumenta a agravante, em síntese, necessidade de
complementação do laudo pericial (fls. 1/12).
O Recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (fl.
224). A agravada apresentou contraminuta (fl. 230/237).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118430-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.134
3
Conforme já relatado, Agravo de Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Execução de Sentença que a agravante
move contra a agravada, em trâmite na 14a Vara Cível Central da Capital,
proferida pela MMa. Juíza “a quo” termos seguintes:
“Vistos. Trata-se de liquidação de sentença, instaurada pela PROROSCA
IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA. em face de TIM
CELULAR S.A., visando a cobrança dos danos morais e a liquidação dos lucros
cessantes a que foi condenada a requerida. Determinada a realização de prova
pericial para liquidação dos lucros cessantes, "Como conclusões das análises de
tendências e dos exames gerais realizados nos documentos disponibilizados ao exame
pericial, este Perito não encontrou elementos suficientes nos registros contábeis da
Exequente que pudessem indicar uma queda de faturamento comprovadamente e
diretamente associada ao corte das linhas telefônicas moveis em sua sede. Desta
forma, inexiste base para eventual apuração de lucros cessantes, provenientes de
redução do faturamento." (fls. 211). Intimadas as partes para manifestação, a
requerida apresentou sua concordância com o laudo pericial e a requerente
impugnação. Quanto à impugnação, trata-se de manifestação elaborada por
profissional sem conhecimento técnico contábil, que é insuficientes para ilidir as
conclusões periciais e cinge-se a reiteração das teses de direito pontuadas na ação
de conhecimento. Ocorre que as alegações de direito foram devidamente acolhidas
em sentença, porém, os lucros cessantes pressupõem a efetiva quantificação de uma
perda de ganho esperada. Se contabilmente não é possível quantificar esse ganho
esperado, a liquidação é igual a zero e não há valores de danos materiais a serem
executados. Quanto ao pedido de complementação do laudo pericial pleiteada pela
requerente, é desnecessário a pretendida complementação. Isso porque os quesitos
complementares estão devidamente na fundamentação e na sua conclusão do laudo
pericial. Veja que às fls. 207/210 o laudo aponta mês a mês o faturamento da
empresa, tanto antes do corte das linhas telefônicas, quanto depois. Ademais,
quanto ao questionamento sobre a existência de provas sobre perda de vendas por
falta de atendimento de clientes da exequente, o Perito já concluiu que não há
elementos contábeis suficientes para apurar essa perda; logo, o quesito já está
respondido. Com efeito, considerando que esses quesitos já foram respondidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118430-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.134
4
que o requerente não apresentou qualquer questão técnica apta a ilidir as
conclusões periciais, homologo o laudo pericial de fls. 174/212, para concluir a fase
de liquidação de sentença, estimando em zero os lucros cessantes do requerente.
Ante o exposto, determino o prosseguimento da execução, com a exclusão dos lucros
cessantes. Assim, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento da
execução, indicando se os valores já levantados saldaram a parte líquida da sentença
ou apresentando memória de cálculo dos valores devidos, com a subtração dos
valores já depositados e levantados. Prazo: 15 dias. Intime-se.” (“sic”, fls.
191/192).
Malgrado a insurgência recursal, a decisão agravada não
comporta a pretendida reforma.
Com efeito, o laudo pericial em causa mostra-se mesmo
bem fundamentado, não se vislumbrando em absoluto a cogitada nulidade
dessa prova, tampouco a necessidade de complementação no tocante. O
Perito nomeado, conforme observado na r. decisão agravada, concluiu que
“não encontrou elementos suficientes nos registros contábeis da Exequente
que pudessem indicar uma queda de faturamento comprovadamente e
diretamente associada ao corte das linhas telefônicas moveis” (“sic”, fl. 211
dos autos da execução).
A propósito da pretensão de nova perícia, decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça em caso envolvendo questionamento
similar que: “... quanto à necessidade de produção de novo laudo pericial,
importa assinalar que é do livre convencimento motivado do magistrado o
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender
pertinentes ao julgamento da lide”. Nesse sentido, vejam-se os seguintes
precedentes: MS no 7834/DF, Rel. Min. Félix Fischer; REsp no 330.209/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118430-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.134
5
Rel. Min. Ari Pargendler; AgReg no AG no 111.249/GO, Rel. Min. Sálvio De
Figueiredo Teixeira; REsp no 39.361/RS, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca;
EDcl nos EDcl no REsp no 4.329/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira” (Ag no
1.194.967/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, DJ 15/10/2009).
Como quer que seja, pelo princípio do livre
convencimento, o Magistrado não está obrigado a deferir a realização de nova
perícia, não se vislumbrando mesmo o cogitado cerceamento de defesa a
pretexto de indeferimento à pretensão de resposta a quesitos acrescentados,
tampouco o alegado “excesso de execução”. A propósito, o artigo 480 do
Código de Processo Civil confere ao Magistrado a faculdade de determinar a
realização de nova perícia quando a matéria não tenha sido suficientemente
esclarecida. Contudo, exatamente pelo livre convencimento, a prova foi
homologada.
Assim, antes as seguras conclusões do laudo pericial, não
se há falar mesmo em nova perícia, ou esclarecimentos complementares, ou
ainda em “excesso de execução”.
Resta a rejeição do Recurso, ficando preservada a r.
decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2245930-62.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118430-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.134
6
Data do julgamento: 01/04/2020
Data de publicação: 01/04/2020
Ementa: AVALIAÇÃO DE IMÓVEL Impugnação rejeitada - Pedido
de efeito suspensivo a agravo de instrumento - DESPESAS
CONDOMINIAIS Ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença Insurgência contra decisão homologou laudo pericial de
avaliação do imóvel Ausente qualquer das hipóteses previstas no
art. 873 do CPC, inexiste razão para realização de novo laudo
Criticas realizadas sem suporte técnico Decisão mantida Recurso
improvido.
2126930-10.2015.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Relator(a): Francisco Occhiuto Júnior
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/02/2016
Data de publicação: 19/02/2016
Ementa: Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação de
rescisão contratual c.c. perdas e danos. Preliminar de não
conhecimento do recurso por ausência de cópia de substabelecimento
dos advogados da agravada, bem como a qualificação destes no
agravo. Cópia do substabelecimento juntada no agravo de
instrumento. Regularização nos autos. Preliminar rejeitada. Decisão
de Primeiro Grau que declarou encerrada a instrução, considerou
suficiente a prova pericial já produzida, e, ainda, desnecessária a
oral pretendida. Discordância da autora-agravante: pretende a
realização de segunda perícia e resposta a novos quesitos
formulados. Mera impugnação sem qualquer respaldo técnico.
Descabimento. Suficiência de prova técnica. Segunda perícia vem
resguardada pelo disposto no art. 437 do CPC, segundo o qual, na
apreciação da prova, o juiz, atento aos fatos e às circunstâncias
constantes dos autos, poderá determinar a realização de nova perícia
quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, o que
não é o presente caso. Decisão mantida. Recurso improvido.

2038214-31.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Posse
Relator(a): Antonio Rigolin
Comarca: Guarujá
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/03/2020
Data de publicação: 25/03/2020
Ementa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
IMÓVEIS. AVALIAÇÃO. PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO AO
LAUDO. INADMISSIBILIDADE. TRABALHO QUE SE APRESENTA
BEM FUNDAMENTADO, ESTANDO NOS AUTOS OS ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO. O laudo
pericial e os esclarecimentos que se seguiram permitem formar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118430-76.2020.8.26.0000 -Voto no 18.134
7
convicção a respeito da matéria em discussão, não se mostrando
necessária a realização de complementação ou nova perícia. Assim,
não encontra razão de ser o questionamento a respeito da decisão
que o homologou.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora